Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. VIOLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o réu subtraiu bens do estabelecimento da vítima e empregou violência para conseguir empreender fuga do local, inviável a desclassificação de roubo para furto simples.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.